Tribunal: TJDFT
Processo: 0714076-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO.
1. Dispõe o artigo 4o da Lei n. 5.478/68 que, ao despachar o pedido, o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Por seu turno, o artigo 13, §2o, do mesmo diploma legal estabelece que “em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação”.
2. Conforme precedente desta Turma, estabelecer a citação como marco do dever de pagar alimentos pode resultar em tentativa de ocultação do devedor. (Acórdão 1420884, 07354289820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022.) e, portanto, deve ser fixado, como termo inicial da exigibilidade da prestação alimentícia, a data da decisão em que foram fixados os alimentos provisórios.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.